Tribunal: TJDFT
Processo: 0707095-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AFERIÇÃO DE FENÓTIPO POR COMISSÃO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE POR IMPEDIR O EXERCÍCIO DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. ADC 41. NÃO AFASTAMENTO DA PRESUNÇÃO RELATIVA QUE DECORRE DA AUTODECLARAÇÃO. APROVAÇÃO DE IRMÃO NO MESMO CERTAME. DÚVIDA RAZOÁVEL. CONCORRÊNCIA EM OUTRO CERTAME COMO CANDIDATA PARDA. ILEGALIDADE DO INDEFERIMENTO DA PARTICIPAÇÃO COMO COTISTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. A recorrente pretende obter a reforma do ato administrativo que a excluiu da concorrência de vagas destinadas a candidatos negros e pardos, no concurso público para provimento no cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, promovido pela Secretaria de Estado e Planejamento do Distrito Federal. Alega ilegalidade na sua eliminação por ausência de motivação do ato administrativo, bem ainda, pela não divulgação do currículo dos membros da comissão da banca examinadora, para controle acerca da idoneidade e capacidade de seus membros.

2. A recorrente afirma que se inscreveu no concurso público referido, em certame conduzido pelo Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, tendo se autodeclarado parda. Narra que, após o procedimento de heteroidentificação, realizado pela banca IADES, foi desclassificada por não preencher, em tese, os requisitos para a concorrência às vagas destinadas a pretos e pardos, asseverando que foi excluída injustamente do certame. Alega, ainda, a ilegalidade da eliminação, que teria ocorrido sem um parecer motivado, documento que não foi apresentado à recorrente, quando solicitado. Verbera, também, a ilegalidade da não publicação do currículo dos membros que compuseram a banca examinadora. Considera desarrazoada a desclassificação no concurso, mesmo tendo sido aprovada na fase de heteroidentificação de concurso anterior, destacando, ainda, a existência de documento expedido pela Polícia Civil, reconhecendo-a como parda. Requer, assim, o provimento do recurso para que possa concorrer às vagas destinadas aos candidatos negros e pardos.

3. Recurso próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida (ID 54910313).

4. Em contrarrazões, o Distrito Federal pleiteia o não provimento do recurso, invocando o princípio da vinculação do certame ao edital, a inexistência de ilegalidade no ato administrativo que excluiu a recorrente do certame, asseverando, ainda, que a recorrente, com seu pleito, afronta o princípio da isonomia (ID 54832295). O Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, em contrarrazões (ID 54832297), alega que apenas cumpriu fielmente o que fora determinado no edital do concurso, requerendo, ao final, o não provimento do recurso, sob pena de violação do princípio da isonomia.

5. A participação de candidato cotista em concurso público não implica automática reserva de vaga, uma vez que compete à banca examinadora do certame a verificação da condição declarada. No caso em análise, verifica-se que a exclusão da recorrente ocorreu porque, segundo a comissão avaliadora, ela “não apresenta características fenotípicas condizentes com a normativa PNP” (ID 54832275).

6. É cediço que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário se limita às hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 485.

7. Não se olvida o fato, destacado em sentença, de que a candidata concordou em se submeter às condições fixadas no edital, especialmente quanto aos itens 8.3.2, 8.11.3, 8.11.5 e 8.11.5.1, que tratam das especificidades da heteroidentificação para o certame.

8. Não obstante, o ato administrativo que resultou na eliminação da candidata, na fase de avaliação pela comissão de heteroidentificação, mostra-se viciado, pois a comissão concluiu que a aparência da candidata não está de acordo com as exigências do edital sem cotejar as características individuais da recorrente com requisitos objetivos para enquadramento no fenótipo beneficiado pelas cotas.

9. Não se trata de intervenção nos critérios de avaliação previstos na norma editalícia, mas de flagrante ilegalidade pelo não afastamento, pela comissão de heteroidentificação, dos motivos que ensejaram a autodeclaração da candidata, apresentada nos termos do artigo 2o, da Lei n. 12.990/2014.

10. A motivação do ato administrativo impugnado é genérica e não destaca as razões pelas quais a candidata, a despeito de apresentar nariz “chato/largo”, boca com “lábios médios”, cabelo “ondulado” e pele “branca” foi considerada não apta aos olhos da banca examinadora. Os fundamentos da eliminação, ausentes no caso em tela, deveriam especificar as razões pelas quais a combinação dessas características acabou por eliminar a candidata.

11. O documento com o resultado da avaliação e a resposta a eventual recurso devem ser elaborados considerando as características individuais de cada candidato. No entanto, a resposta genérica da comissão permite dessumir que a banca se utilizou dos mesmos fundamentos – ou da falta deles – para todos os candidatos que considerou como não cotistas, o que evidencia a ilegalidade do ato administrativo.

12. A impessoalidade que o instituto recorrido alega ter prezado, durante o procedimento de heteroidentificação, não poderia ter resultado em afirmação genérica e, verdadeiramente, lacônica quanto aos fatos que teriam ensejado a desclassificação da recorrente, pois, assim, impôs-se à candidata obstáculo desarrazoado ao exercício de contraditório e ampla defesa, afastando-se dos parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 41: “É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”

13. O documento de ID 54832275 constitui mero formulário utilizado pela comissão, durante o procedimento de heteroidentificação, destinado ao preenchimento das características observadas em cada candidato. A simples aposição da afirmativa “não apresenta características fenotípicas condizente com a normativa PNP” não constitui fundamentação suficiente para justificar a negativa de concorrência às vagas destinadas a negros e pardos e tampouco para manter a decisão após a candidata ter apresentado recurso, o que demandaria, da comissão, a apresentação de manifestação devidamente motivada, tal como o laudo antropológico anexado pela recorrente a estes autos, que demonstra o enquadramento dela como pessoa parda (ID 54832262).

14. O que se observa é que os recorridos não infirmaram, tanto no processo de conhecimento, quanto nesta fase recursal, as alegações de falta de motivação do ato de desclassificação da recorrente e tampouco refutaram o conteúdo das provas por ela produzidas no que concerne ao seu pertencimento à população parda.

15. As evidências apresentadas nos documentos que instruem o feito são suficientes para demonstrar que a recorrente possui todas as características necessárias para ser considerada uma candidata cotista no concurso público em questão, concorrendo, assim, a uma das vagas reservadas para negros e pardos.

16. Os documentos acostados aos autos dão conta de que o fenótipo da recorrente é de pessoa parda, como atesta o laudo médico de ID 54832233, corroborado pelo laudo antropológico que também instrui o feito, o qual esclarece a necessidade da presença de dois fenótipos negróides para que a pessoa possa ser considerada parda, dentre eles “o tom de pele, lábios grandes e carnudos, cabelos pretos e ondulados/crespos, sobrancelha grossa e nariz com dorso largo”, conforme critérios adotados pelo IBGE (ID 54832262).

17. A recorrente, portanto, integra o grupo de pessoas que se declararam pardas, como apurado pelo IBGE, em 2022, totalizando 45,3% da população brasileira, com cerca de 92,1 milhões de pessoas. Aliás, o total de pardos e pretos (10,2%) compõe mais da metade da população brasileira. (Fonte: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/38719-censo-2022-pela-primeira-vez-desde-1991-a-maior-parte-da-populacao-do-brasil-se-declara-parda. Acesso em 09/04/2024.)

18. A recorrente, a propósito, já teve sua participação admitida em outro concurso, há pouco mais de um ano, também para prover cargo vago em órgão do Governo do Distrito Federal, como candidata parda, com homologação do resultado definitivo do procedimento de heterodeterminação ocorrido em 28/03/2023 (ID 54832237). Nota-se, portanto, que a análise perpetrada pela comissão, no caso dos autos, reforça a constatação de que há incoerência entre as conclusões do procedimento e a realidade dos fatos.

19. A Primeira Turma Cível do TJDFT, em julgamento unânime, reconheceu a ilegalidade do ato de desclassificação de candidato que, anteriormente, havia sido considerado apto pela mesma banca avaliadora e, embora o caso concreto diga respeito a bancas distintas, o mesmo critério de avaliação (fenótipo) foi utilizado nos dois certames de que a recorrente participou. Precedente: “(...) 3. Na espécie, o autor efetivamente comprovou que já foi aprovado, na condição de cotista, após idêntico procedimento de verificação, no Concurso Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de modo que os elementos apresentados na avaliação do presente certame não se mostram, por si só, suficientes a desconstituir a condição de candidato apto a concorrer à vaga destinada a negros, já reconhecida pela mesma banca examinadora. 4.1. Embora o ato administrativo produzido pela comissão examinadora seja dotado de presunção de legitimidade, é dever precípuo do Poder Judiciário intervir quando exista elementos suficientes à desconstituição da referida presunção, tal como na presente hipótese. 4. A banca examinadora, utilizando-se do mesmo critério de avaliação (fenótipo), previsto de maneira idêntica em ambos os editais, apesar de reconhecer que o candidato seria negro/pardo no certame do TJPA, contraditoriamente, entendeu que ele não atende às exigências em relação ao enquadramento no perfil fenótipo de pessoas pretas/pardas no concurso da Polícia Civil do Distrito Federal. 5. Apesar de o reconhecimento anterior da condição declarada pelo candidato não vincular a banca examinadora para certames seguintes, a conclusão adotada pela comissão indica a possibilidade de utilização de parâmetros diversos daqueles que se mostrariam estritamente objetivos e exigidos na fase de heteroidentificação na forma que prevê o edital, principalmente pelo fato de a motivação do ato administrativo restringir-se à genérica indicação de que o candidato não seria compatível com as exigências estabelecidas, levando-se em consideração a cor da pele, a textura dos cabelos e a fisionomia. 6. Nesse sentido, considerando que a avaliação deve ser pautada por critérios estritamente objetivos dos elementos fenotípicos, não se mostra razoável acolher divergência evidenciada pela comissão na indicação de que um mesmo indivíduo é classificado como negro (preto/pardo) e em outra oportunidade desclassificado, inclusive, utilizando os mesmos critérios que fundamentaram a classificação inicial, sem ao menos indicar, objetivamente, argumentos razoáveis, a exemplo da equivocada percepção do fenótipo que culminou na classificação do candidato.(...)” (Acórdão 1793257, 07061502720238070018, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

20. De igual modo, a Segunda Turma Cível do TJDFT, também em julgamentos unânimes, reconheceu a possibilidade de controle judicial de atos administrativos de desclassificação de candidatos a vagas destinadas a pretos e pardos quando os critérios de heteroidentificação utilizados pela banca não permitirem o cotejo com a autodeclaração do candidato, permanecendo dúvida razoável quando o interessado tiver sido considerado apto à vaga, em outro concurso, ou não restar afastada a presunção de legitimidade de documento oficial que contenha a etnia do candidato. Precedentes: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO RECONHECIDO COMO COTISTA EM OUTRO CONCURSO. DÚVIDA RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA COTA. 1. A Lei n. 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. A decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário. 4. No presente caso, o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo em outro concurso público. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1819838, 07190846820238070001, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no PJe: 10/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. COTA RACIAL. CANDIDATO RECONHECIDO COMO PARDO EM DOCUMENTOS OFICIAL. DÚVIDA RAZOÁVEL. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DA COTA. 1. A Lei n. 12.990/2014 estatui, em seu artigo 2o, que aqueles que se autodeclararem pretos ou pardos no ato da inscrição do concurso público poderão concorrer às vagas reservadas a candidatos negros, conforme o quesito de cor ou raça utilizado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 2. A autodeclaração não tem caráter absoluto, sendo admitida a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, a fim de se evitarem fraudes. Os critérios de heteroidentificação devem garantir o contraditório e a ampla defesa. 3. É certo que a decisão da banca de concurso configura ato administrativo, que goza de presunção de certeza e de legitimidade, porém pode ser afastada mediante produção de provas que leve a dúvida razoável em sentido contrário. 4. No presente caso, em carteira de identidade expedida pela Polícia Militar do Distrito Federal o candidato foi considerado da raça/etnia preto/pardo. Havendo dúvida razoável, deve prevalecer o critério de autodeclaração de identidade racial. 5. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1835764, 07279973920238070001, Relator: LEONOR AGUENA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

21. Por fim, os argumentos da recorrente também encontram respaldo no fato de que seu irmão bilateral foi considerado apto, no mesmo certame, a concorrer às vagas destinadas a pretos e pardos, conforme atestam os documentos de IDs 54832236 e 54832231, pág. 6., demonstrando, uma vez mais o desacerto da banca avaliadora.

22. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para declarar a nulidade do ato administrativo que considerou a candidata, ora recorrente, inapta a concorrer às vagas para o cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, na condição de cotista, de modo a assegurar a participação nas demais etapas do concurso, com nomeação e posse, caso aprovada, e de acordo com a ordem de classificação final.

23. Sem custas e honorários, ante à ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei n. 9.099/95)

24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no. 9.099/95.